Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014126-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), SILVANO ANTONIO ROXO - CPF: 027.791.618-68 (AGRAVANTE), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (AGRAVADO), VERSIDES SEBASTIAO DE MORAES E SILVA - CPF: 126.846.351-53 (AGRAVADO), DOUGLAS CAETANO DE SOUZA - CPF: 023.274.351-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, da procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANO ANTONIO ROXO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse de nº 1011620-08.2020.811.0002, ajuizada em face de DOUGLAS CAETANO DE SOUZA, EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA, VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia ser reintegrado na posse do imóvel, objeto da lide.

Para tanto, sustenta o agravante que, por meio da prova documental apresentada nos autos do processo, restou sobejamente demonstrado que os agravados detêm a posse do bem, objeto da lide, de forma precária e viciada, decorrente do descumprimento do acordo firmado na escritura de compra e venda.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre apenas examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória de urgência, com que o autor, ora agravante, sob o argumento de ser legítimo proprietário do imóvel rural objeto da lide, pretendia ser reintegrado na posse esbulhada pelos agravados.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, notadamente, a probabilidade do direito invocado.

No caso, a parte autora pretende ser imediatamente reintegrada na posse de um imóvel que foi objeto de contrato de venda e compra firmado com os próprios agravados.

Assim, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração de posse do vendedor, ora agravante, antes que as divergências contratuais sejam resolvidas por meio de decisão judicial, mormente por se tratar de contrato realizado de forma verbal.

Em termos mais específicos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, da
procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

Até o presente momento
encontra-se pendente a questão da resolução do contrato, a qual, como cediço, depende do pronunciamento judicial expresso, sendo, portanto, inservíveis as diversas notificações extrajudiciais, todas unilaterais, manejadas pelo autor contra os vários réus (id. 48921454, 48921455, 48921459 e 48921461), sob o argumento de que o contrato possui cláusula resolutiva expressa.

A respeito do tema, a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que, não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Sobre o tema, em decisão recente o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou o seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA - POSSE JUSTA - NECESSIDADE DA PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide; o que torna indiferente a preexistência de uma ação de usucapião sobre ele - inteligência do art. 557, parágrafo único, do CPC/15.
4. Ainda que haja cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda, a considerá-lo rescindido em caso de mora do devedor, enquanto não houver o pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato, este permanece em vigor, tornando lícita a posse do réu devedor, o que obsta a concessão da liminar de reintegração de posse.
5. Não restando demonstrado o esbulho praticado pelos réus, impõe-se a rejeição do pleito liminar de reintegração de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.041841-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020) (destaquei)

Por fim, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário dos agravados do imóvel, objeto da lide.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021